Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para manter o custeio da internação hospitalar da parte autora até ulterior decisão ou indicação específica de tratamento domiciliar via home care.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a tutela provisória deve ser mantida; e (ii) estabelecer se deve ser afastada a obrigação de custear a internação hospitalar da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um direito social consagrado na Constituição Federal, sendo dever do Estado e das entidades privadas garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A existência de controvérsia quanto a possibilidade de alta hospital da paciente para tratamento de saúde em tratamento domiciliar via home care, ante a indicação genérica do relatório médico, leva à determinação de que a paciente continue recebendo atendimento hospital mediante a sua internação, com a finalidade de resguardar a saúde e a vida da idosa.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a concessão da tutela de urgência obedeceu aos requisitos legais, considerando o quadro clínico da parte autora, uma idosa de 86 anos com múltiplas comorbidades, que necessita de internação hospitalar para evitar complicações à sua saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A tutela de urgência deve ser mantida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196; CPC, art. 300.